Tribunal: STF
Processo: AI 643640
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE SÃO PAULO. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES 804/1995 E 887/2000. MERA OFENSA A DIREITO LOCAL. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA/STF. PRECEDENTES. 


Agravo regimental a que se nega provimento.